Tribunal: TJDFT
Processo: 0728853-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728853-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINHENNY KARIN ALMEIDA GALVAO NASCIMENTO AGRAVADO: TEREZINHA GONCALVES RAMOS, ESTANCIA ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DA IV, V E VI ETAPAS DO CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Dinhenny Karin Almeida Galvão Nascimento contra a decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0716617-24.2020.8.07.0001, ID no 67869498, págs. 1-2). 2. Não foi apresentado pedido de antecipação de tutela recursal, tampouco para que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso. 3. Os agravados foram intimados para apresentar contrarrazões, porém a diligência não teve sucesso (ID no 20925499). 4. Intimada para informar se persistia interesse recursal (ID no 21773053), diante do recolhimento das custas processuais iniciais nos autos originários, a agravante informou que tem interesse no recurso e pleiteou a antecipação de tutela para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça (ID no 22069964). 5. Alega, em síntese, que apresentou elementos probatórios suficientes com o intuito de demonstrar que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. 6. Defende que a declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada quando houver elementos probatórios satisfatórios indicando que a parte teria condições de arcar com as custas processuais. 7. Esclarece que recebe a quantia líquida de R$ 6.728,19 e tem dois filhos que dependem da sua contribuição material, pois o seu esposo é autônomo e teve as suas atividades profissionais prejudicadas diante das consequências advindas com a pandemia. 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do seu provimento (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 11. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 12. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 13. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 14. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 15. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 16. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 30/11/2020, às 18h50). 17. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 18. A agravante apresentou documentos que demonstram que aufere a renda bruta mensal aproximada de R$ 18.500,00 (ID no 64617190, e no 64617192). No mês de julho de 2020 o seu rendimento bruto mensal foi de R$ 19.190,56 (ID no 18581531), que é bem superior à renda média da maioria das famílias brasileiras. 19. Apesar de alegar que tem empréstimos e outras despesas que comprometem parte da sua renda, as dívidas decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Porém, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. A agravante não se desincumbiu o ônus probatório de comprovar que preenche os requisitos fático-jurídicos para fazer jus ao benefício excepcional da gratuidade de justiça, o que conduziu ao seu indeferimento. Ademais, providenciou o recolhimento das custas processuais iniciais, o que corrobora o entendimento de que tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 21. Em situações similares, este Tribunal já decidiu pelo indeferimento do benefício: Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. O pagamento das custas processuais iniciais inclusive é ato incompatível com a pretensão recursal, pois ensejou a preclusão lógica. Porém, como o pedido pode ser apresentado a qualquer momento e grau de jurisdição, este recurso poderá ser conhecido e julgado. 23. A despeito de alegar que a sua atual condição financeira não lhe permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada a alegada hipossuficiência de renda hábil a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessário a autorizar a antecipação de tutela recursal. Dispositivo 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, V; 995, parágrafo único e 1.019, I). 26. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 27. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Diante da certidão de ID no 20925499, desnecessária nova intimação dos agravados para apresentar contrarrazões. 29. Precluída esta decisão e recolhido o preparo, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO